Tribunal: STJ
Processo: 0030310-28.2018.8.19.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654497 - RJ(2024/0186742-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: OLGA CATHARINA BAZANO WILBERT
ADVOGADOS
: VIVIAN PALAFOZ DE ALMEIDA - RJ207283
JOAO RICARDO AYRES DA MOTTA - RJ084803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ÓBICES DE INADMISSÃO. SÚMULAS N.
7 E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por alinhamento do acórdão à
jurisprudência desta Corte quanto à taxatividade mitigada e por demandar reexame
do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se
a matéria é eminentemente jurídica e dispensa reexame de provas; (ii) saber se
incide a Súmula n. 83 do STJ ou se sua aplicação exige orientação firmada em
repetitivos; (iii) saber se houve omissão no acórdão estadual; e (iv) saber se o rol
da ANS é taxativo e se é válida cláusula contratual que exclui procedimento não
previsto no rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza jurídica da matéria, o que atrai
a incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, à luz do
III, do CPC
art. 932,
e do
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
Documento eletrônico VDA54043267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 751777b2-735e-4e2d-9529-56c31d328a37

6. Para afastar a Súmula n. 7 do STJ, é indispensável demonstrar, de modo
concreto, que as teses jurídicas podem ser analisadas à luz dos fatos fixados pelas
instâncias ordinárias, o que não ocorreu.
7. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige demonstrar
a inaplicabilidade, superação ou distinção material dos precedentes utilizados na
inadmissão, providência não adotada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o
Tese de julgamento
agravo em recurso especial não ataca especificamente todos os fundamentos da
decisão agravada, conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I,
art. 932,
art. 253,
do RISTJ".
CPC, arts. 932, 85; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253;
Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 9.961/2000, art. 4o.
STJ, Súmulas n. 182, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco
13/12/2021;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

23/6/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 1.475.222/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
28/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
19/9/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
26/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 751777b2-735e-4e2d-9529-56c31d328a37

Documento eletrônico VDA54043267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:10
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 751777b2-735e-4e2d-9529-56c31d328a37

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2654497 - RJ (2024/0186742-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
ADVOGADOS
: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: OLGA CATHARINA BAZANO WILBERT
ADVOGADOS
: VIVIAN PALAFOZ DE ALMEIDA - RJ207283
JOAO RICARDO AYRES DA MOTTA - RJ084803
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS ÓBICES DE INADMISSÃO. SÚMULAS N. 7
E 83 DO STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial pela incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória. O valor da causa foi fixado em R$ 10.000,00.
3. A Corte de origem inadmitiu o recurso especial por alinhamento do acórdão à
jurisprudência desta Corte quanto à taxatividade mitigada e por demandar reexame
do conjunto fático-probatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se incide a Súmula n. 7 do STJ ou se a
matéria é eminentemente jurídica e dispensa reexame de provas; (ii) saber se incide a
Súmula n. 83 do STJ ou se sua aplicação exige orientação firmada em repetitivos;
(iii) saber se houve omissão no acórdão estadual; e (iv) saber se o rol da ANS é
taxativo e se é válida cláusula contratual que exclui procedimento não previsto no rol.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

5. O agravo não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada,
limitando-se a alegações genéricas sobre a natureza jurídica da matéria, o que atrai a
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, à luz do
III, do CPC e do
art. 932,
parágrafo único, I, do RISTJ.
art. 253,
6. Para afastar a Súmula n. 7 do STJ, é indispensável demonstrar, de modo concreto,
que as teses jurídicas podem ser analisadas à luz dos fatos fixados pelas instâncias
ordinárias, o que não ocorreu.
7. A impugnação específica da aplicação da Súmula n. 83 do STJ exige demonstrar a
inaplicabilidade, superação ou distinção material dos precedentes utilizados na
inadmissão, providência não adotada pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial não conhecido.
: “Incide, por analogia, a Súmula n. 182 do STJ quando o agravo
Tese de julgamento
em recurso especial não ataca especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
RISTJ".
CPC, arts. 932, 85; RISTJ,
Dispositivos relevantes citados:
art. 253;
Lei n. 9.656/1998, art. 10; Lei n. 9.961/2000, art. 4o.
STJ, Súmulas n. 182, 7, 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi,
13/12/2021;
AREsp n. 2.072.074/BA,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
23/6/2022;
AREsp n. 1.475.222/MG,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt
28/10/2019;
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.999.923/PR,
julgado em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
19/9/2022;
AREsp n. 2.101.598/MG,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
26/9/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.053.156/RS,
em 15/8/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por UNIMED
PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que
inadmitiu o recurso especial com fundamento na incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ.
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos. Resume que o agravo é tempestivo, sustenta a inexistência
dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, afirma que a matéria é eminentemente
jurídica e não demanda reexame de provas, alega omissão no acórdão estadual,
defende a taxatividade do rol da ANS e a legalidade de cláusula contratual que
exclui cobertura de procedimento não previsto no rol, invoca precedentes (
AgInt no
para sustentar a tese de rol
REsp n. 1.733.013/PR;
AREsp n. 1.430.905/SP)
taxativo e pleiteia a reforma integral do acórdão recorrido para julgar improcedentes
os pedidos.
Contrarrazões apresentadas às fls. 751-757.
É o relatório. Decido.
VOTO
A Corte estadual inadmitiu o recurso especial interposto contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro em apelação nos autos de ação de
obrigação de fazer cumulada com indenizatória, cujo valor da causa é de R$
10.000,00.
O recurso especial foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 83 do STJ,
por estar o acórdão recorrido alinhado à jurisprudência desta Corte quanto
à aplicação da taxatividade mitigada, e incidência da Súmula n. 7 do STJ, por
demandar reexame do conjunto fático-probatório para modificar a conclusão do
Tribunal de origem.
Nas razões recursais, porém, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente os fundamentos relativos à incidência da Súmula n. 83 do STJ e
incidência da Súmula n. 7 do STJ, limitando-se a afirmar genericamente que a
matéria é eminentemente jurídica e não exige reexame de provas, sustentar que a
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

Súmula n. 83 do STJ aplica-se apenas quando o acórdão estiver alinhado
a orientação do Superior Tribunal de Justiça firmada sob o rito dos repetitivos e a
reiterar as razões do recurso especial.
Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Ressalte-se que, para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta
a parte sustentar genericamente que a análise de seu apelo extremo demanda apenas
apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas.
Caberia à agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que a
análise das teses jurídicas referentes aos dispositivos apontados como violados – art.
10, § 4o da Lei n. 9.656/98 e
o da
– não demandaria reexame
art. 4
Lei n. 9.961/2000
de fatos e provas dos autos, o que não ocorreu.
Além disso, segundo entendimento do STJ, "a alegação genérica de que o
tema discutido no recurso especial representa matéria de direito (incluídas aí as
hipóteses de qualificação jurídica dos fatos e valoração jurídica das provas), e não
fático-probatória, não é apta a impugnar, de modo específico, o fundamento da
decisão atacada.
Ao revés, deve a parte agravante refutar o citado óbice mediante a
exposição da tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a demonstração da
adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias" (AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.969.273/SP,
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)
Destaca-se também que constitui impugnação específica da aplicação da
Súmula n. 83 do STJ, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do
recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência desta
Corte, colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para justificar a
aplicação da referida súmula, o que não foi feito pela parte agravante.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.072.074/BA,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
23/6/2022,
2/8/2022;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.475.222/MG,
em
DJe de
AgInt no
relatora
28/10/2019,
30/10/2019;
AREsp n. 1.999.923/PR,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/9/2022,
26/9/2022.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva, específica
e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes julgados: AgInt
no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.101.598/MG,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/9/2022,
30/9/2022;
AREsp n. 2.053.156/RS,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
17/8/2022.
Assim, tendo em vista que, no julgamento dos
em
EAREsp n. 746.775/PR,
a Corte Especial do Superior Tribunal assentou que a decisão de
19/9/2018,
inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade, é de rigor a aplicação, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ, in verbis
: “É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada”.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da parte
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no § 2o do
referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52234449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 12/11/2025 20:16:48
Código de Controle do Documento: e3dd5e95-6e31-409a-8d62-c94fd969b55c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.654.497 / RJ
Número Registro: 2024/0186742-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294208420198190000
00303102820188190042
202424502938
294208420198190000
303102820188190042
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIMED PETROPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
ADVOGADOS : MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - RJ110501
PATRICIA SHIMA - RJ125212
AGRAVADO
: OLGA CATHARINA BAZANO WILBERT
ADVOGADOS : VIVIAN PALAFOZ DE ALMEIDA - RJ207283
JOAO RICARDO AYRES DA MOTTA - RJ084803
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
09/02/2026,
Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54010382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: c377f2dd-1770-4ae9-845e-14298fe8b050

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:15:33
Código de Controle do Documento: c377f2dd-1770-4ae9-845e-14298fe8b050